Tribunal: TJSP
Processo: 1000136-14.2020.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimentos administrativos de cassação do direito de dirigir – Apelante que cometeu infrações de trânsito nos períodos em que sua habilitação encontrava-se suspensa – Inteligência do artigo 263, do CTB – Alegação de ausência das notificações legais – Denegação da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Provas nos autos que

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimentos administrativos de cassação do direito de dirigir – Apelante que cometeu infrações de trânsito nos períodos em que sua habilitação encontrava-se suspensa – Inteligência do artigo 263, do CTB – Alegação de ausência das notificações legais – Denegação da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Provas nos autos que demonstram o encerramento da instância administrativa, na qual se observou o contraditório e a ampla defesa, com as devidas notificações legais – Presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos – Nenhum vício reconhecido – Denegação da ordem mantida - Recurso desprovido.